Tribunal: TJSP
Processo: 1004976-18.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004976-18.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é apelado JOAQUIM MARIA PIRES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-18.2019.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1004976-18.2019.8.26.0309
APELANTE: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A
APELADO: JOAQUIM MARIA PIRES
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28051
PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DEMITIDO - MODELO
DE
CUSTEIO POR FAIXA ETÁRIA APENAS PARA
INATIVOS - INADMISSIBILIDADE - DISCRIMINAÇÃO
VEDADA - FALTA DE PROVA DO VALOR SUBSIDIADO
PELA EX-EMPREGADORA - ONEROSIDADE EXCESSIVA
VERIFICADA - MANUTENÇÃO DO PRÊMIO DOUTRORA -
POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO
DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada a R.
sentença de fls., que houve por procedente Ação Ordinária, com mandar à mantença do
Autor no Plano de Saúde de funcionários ativos, mantidas as mesmas condições de antes
da demissão, pelo prazo máximo de vinte quatro meses, arcando o beneficiário com a
integralidade da mensalidade; rija no argumento da impossibilidade de diferenciação entre
funcionários ativos e inativos.
Insurge-se a Requerida, aduzindo da possibilidade da existência de
benefício exclusivo para inativos, adotado o critério de faixas etárias, e bem informadas as
condições ao Apelado.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
É o brevíssimo relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-18.2019.8.26.0309 -Voto no
3
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
mantença a sintética porém bem fundamentada decisão a quo.
Denota-se dos documentos carreados aos autos que o Requerente,
funcionário da empresa Rápido Luxo Campinas LTDA, fôra demitido, sem justa causa, e
assinou documento (fls. 15/16) optando pela permanência como beneficiário do Plano, na
condição de inativo, não havendo qualquer indício de vício de consentimento ou nulidade.
Todavia, pesar da inexistência de direito adquirido ao regime de custeio
vigente na época do contrato de trabalho - STJ, RESP 1.558.456/SP; Rel. Min. MARCO
BUZZI - julgado em 15/09/2016 - é incabível a diferenciação entre funcionários ativos e
inativos, no que concerne à cobrança das mensalidades.
Na hipótese, o pacto de fls. 144/164, exclusivo dos funcionários inativos,
é claro com prever que a modalidade de custo dos inativos será a de cobrança por faixa
etária, não havendo previsão de cobrança similar no contrato de fls. 165/187, exclusivo
para funcionários ativos (conforme se lobriga de fls. 177/178). A Cláusula décima primeira
(fls. 182/183), não apresenta a tabela de custeio do benefício e nem trazido aditivo
contratual com demonstrar da cobrança igual.
Lembra-se de que a reformulação do modelo de custeio do Plano é
perfeitamente possível, desde que não haja diferenciação entre as categorias de
funcionários. Nesse sentido, recente julgado do Mirífico Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. 1. MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO.
MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31
DA
LEI
9.656/1998.
VALORES
DIFERENCIADOS
PARA
EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 2.
ENTENDIMENTO
RECENTE
FIRMADO
NO
ÂMBITO
DA
TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Recentemente, a Terceira Turma do STJ passou a compreender que o
comando normativo dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998 determina que
o pagamento integral deve corresponder ao valor da contribuição do
ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, somado à
parte antes subsidiada pela ex-empregadora, pelos preços praticados
aos funcionários em atividade e eventuais reajustes legais para
manutenção do equilíbrio do contrato de plano de saúde, cativo e de
longa duração (ut REsp 1.713.619/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004976-18.2019.8.26.0309 -Voto no
4
1.716.027/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Compreendeu-se, em tais
oportunidades, que o art. 19 da Resolução Normativa n. 279/2011 da
ANS, ao autorizar a manutenção do ex-empregado no plano de saúde de
sua antiga empregadora “com condições de reajuste, preço, faixa etária
diferenciadas daquelas verificadas no plano privado de assistência à
saúde contratado para os empregados ativos", desbordou por completo da
Lei 9.656/1998 e, por consectário, de sua função regulamentar, ao
restringir direito assegurado na aludida lei. 3. Agravo interno improvido”
(AgInt no REsp no 1822929-SP; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; V.U.
j. 18/11/2019) grifo nosso.
Assim, ver que no presente caso não se discute a validade ou não da
adoção de faixas etárias - o que é perfeitamente possível - ou da manutenção do valor que
pagava o Apelante. Discute-se sobre a discriminação entre funcionários ativos e inativos -
o que é vedado pela Lei Regedora, bem como pela V. Corte suso citada; ver ainda que
cabia à Recorrente comprovar da inexistência de diferença entre as categorias, o que não
ocorreu, nem pretendendo a Apelante por produção de mais provas, conforme manifestação
às fls. 197/199.
Desta feita, tendo em vista a discriminação entre funcionários ativos e
inativos, a excessiva onerosidade imposta aos Recorrentes e a falta de prova dos valores
custeados pela ex-empregadora, outra solução não poderia ser senão aquela adotada pelo
Juízo a quo, mantido o Apelado no Plano destinado aos funcionários ativos, pelo prazo de
vinte quatro meses, e localizando-se em cumprimento de sentença o montante com ser
adimplido corretamente.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a R. sentença, por todos
seus fundamentos, à luz do Art. 252 do Regimento Interno deste Sodalício. Majora-se a
honorária para 12% do valor atualizado da causa, por força do §11, do Art. 85, do CPC.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica